Tribunal: TJES
Processo: 0004104-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004104-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO LUIZ FELIX BOLDRINI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0004104-70.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO LUIZ FELIX BOLDRINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO LUIZ FELIX BOLDRINI
em face da decisão monocrática acostada no Id. 3759813, por meio da qual fora julgado prejudicado o presente habeas corpus, tendo em vista que, no dia 01/11/2022, fora concedida a liberdade condicional ao paciente, que fora posto em liberdade, de modo que o suposto constrangimento ilegal não mais persistia.

Nas razões recursais, a defesa sustenta haver omissão na decisão objurgada, sob o argumento de que não constou manifestação a respeito do pleito de revogação de novas e extemporâneas medidas cautelares fixadas pelo Juízo de piso.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico que realmente houve omissão no v. acórdão.

Com efeito, quando impetrou o writ (
Id. 3594024
) no plantão judiciário do dia
14/10/2022
, a defesa requereu que a fiança imposta ao paciente fosse excluída e, ao final, fez o seguinte pedido:

“
Requer-se: a) que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente Bruno Luiz Feliz Boldrini, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito,
expedindo, por conseguinte, o competente alvará de soltura, mantendo as demais medidas cautelares outrora deferidas;
b) no mérito, a concessão definitiva do presente writ”.

Destarte, as medidas cautelares eram as seguintes:

“
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor”

Registre-se que, em plantão,
a liminar foi deferida
, ordenando-se a soltura do paciente, independentemente de recolhimento de fiança,
mantendo-se as demais medidas cautelares acima enumeradas
(id. 3594025).

Não obstante o deferimento da liminar, em 01/11/2022, a autoridade coatora concedeu a liberdade condicionada ao paciente, impondo outras medidas cautelares alternativas (cf. Id. 3686678):

“
I - comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, sempre na primeira sexta-feira do mês;II – proibição de acesso ou frequência em bares, boates ou qualquer outro estabelecimento ou lugar que por circunstâncias relacionadas ao fato em apuração, possa levar o indiciado a cometer novas infrações e se relacionar com pessoas de má índole; III – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, até ulterior deliberação deste Juízo, na forma do artigo 294, da Lei 9.503/97; IV – proibição de alterar de endereço ou se ausentar do Estado em que reside sem autorização judicial; V – recolhimento domiciliar no período noturno compreendido entre as 20h e 6h, inclusive nos dias de folga, ressalvado o período laborativo ou escolar, nos quais deverá ser apresentada a comprovação em Juízo; VI - Inclusão em programa oficial de tratamento psiquiátrico e alcoolismo, devendo o mesmo juntar comprovante dos mesmos, no prazo de 15 (quinze) dias; VII - manter seu endereço atualizado;

Em razão disso, a defesa peticionou (id. 3686677) requerendo
“o reconhecimento da ilegalidade das medidas cautelares extemporâneas fixadas pela autoridade coatora, com a determinação de imediata revogação destas”
.

Diante do exposto, é inequívoco que o requerimento não foi apreciado, haja vista que a decisão embargada foi proferida tão somente para julgar prejudicado o presente habeas corpus.

Passo, então, à análise da petição constante do id. 3686677.

Com efeito, ainda que a autoridade coatora tenha, aparentemente, partido de premissa equivocada, ignorando a decisão liminar deferida em plantão, mesmo porque esta não lhe foi comunicada, conforme certidão emitida pela Secretaria plantonista (id. 3594028),
é importante consignar que
não há impedimento para fixação de outras medidas cautelares
, quando, apreciando a causa, o juiz entenda que é necessária a alteração das restrições impostas.

Nesse diapasão, a pertinência da continuidade das medidas supervenientes extrapola os limites de cognição exercida neste
writ
, que se pauta nos estritos limites do pedido e da causa de pedir originários, não havendo espaço para discussão sobre a razoabilidade de outras medidas impostas.

Destarte, se for o caso, deve o paciente procurar o desfazimento da situação instaurada requerendo a revisão/exclusão das medidas fixadas supervenientemente, seja diretamente ao juízo de origem, seja mediante manejo de novo habeas corpus, caso haja risco de cerceamento da liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para, apreciando o requerimento formulado na petição de id. 3686677, INDEFERÍ-LO, mantendo os demais termos da Decisão impugnada, por meio da qual foi julgado prejudicado o habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0004104-70.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO LUIZ FELIX BOLDRINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO. OMISSÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DE OUTRAS. OBJETO DO WRIT EXAURIDO. PRETENSÃO QUE MERECE INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que, no momento em que proferida a decisão monocrática julgando prejudicado o writ, não houve análise do requerimento para reconhecer a ilegalidade das medidas cautelares extemporâneas fixadas pela autoridade coatora.

2. Ainda que a autoridade coatora tenha, aparentemente, partido de premissa equivocada, ignorando a decisão liminar deferida em plantão, não há impedimento para fixação de outras medidas cautelares, quando, apreciando a causa, o juiz entenda que é necessária a alteração das restrições impostas.

3. Nesse diapasão, a pertinência da continuidade das medidas supervenientes extrapola os limites de cognição exercida neste
writ
, que se pauta nos estritos limites do pedido e da causa de pedir originários.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido para indeferir o requerimento constante do id. 3686677, mantendo-se os demais termos da decisão embargada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para indeferir o requerimento constante do id. 3686677, mantendo-se os demais termos da decisão embargada, nos termos do voto do Relator.